Tribunal: STF
Processo: HC 72690
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Crime continuado. Redução de prazo
de  prescrição por menoridade.  Interpretação do artigo 115 do Código
Penal.
          -  A expressão "ao tempo  do crime" constante do artigo 115
do  Código  Penal  tem  de   ser  entendida,  com  relação  ao  crime
continuado, como "ao tempo de cada crime" que integra essa modalidade
de concurso de delitos, razão por que se afigura certo o entendimento
segundo  o  qual  a  redução do  prazo  de  prescrição  por  causa da
menoridade  só se da  quanto aos crimes  praticados antes de o agente
completar vinte e um anos de idade.
          "Habeas corpus" indeferido.